Tribunal: TJDFT
Processo: 0743723-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0743723-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: AGNA MAZARELLO DUTRA DE ALARCAO D E S P A C H O Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), concedo o derradeiro prazo de 15 (quinze) dias para que o agravante cumpra o determinado no despacho de ID no 67724866 ou informe objetivamente a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de não conhecimento do recurso manejado. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de março de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator